Tribunal: TJMT
Processo: 0007500-57.2009.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007500-57.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (VÍTIMA), VANDREZ RODRIGUES DO NASCIMENTO (APELANTE), EDNELSON BEZERRA CORREIA - CPF: 015.119.561-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARQUES ALCHINOVIC SILVA - CPF: 004.947.671-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL PONCONI - CPF: 736.899.122-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WOCNER PABLOO RIBEIRO MARQUES - CPF: 012.841.681-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL EQUIVOCADAMENTE VALORADOS – PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA READEQUADA
– RECURSO PROVIDO.

Condenações definitivas referentes a fatos posteriores ao narrado na denúncia são insuficientes para macular os antecedentes do réu.

A conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal.

Afastada a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais, imperiosa a fixação da sanção basilar no mínimo previsto para o tipo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Vandrez Rodrigues do Nascimento
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 7500-57.2009.811.0055 – Código 117490, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, inciso IV).

Inconformada, a defesa do acusado Vandrez interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais (pp. 377-382 – Id. 24239461 e Id. 24239462).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu o equívoco da sentença quanto à dosimetria da pena e postulou o provimento do recurso (pp. 392-396 – Id.

24239483).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (pp. 410-413 – Id. 30312984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020